Tribunal: TJMT
Processo: 1058858-84.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058858-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MYRIAM ALBUES FERREIRA - CPF: 274.739.291-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1058858-84.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1058858-84.2024.8.11.0001

Recorrente:
Myriam Albues Ferreira.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSORA E TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI). AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO PARA OPÇÃO ENTRE OS CARGOS. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória, por ausência de prova da imposição de escolha entre cargos públicos de professora e técnica em desenvolvimento infantil, e pela não apresentação de documentação necessária à posse no cargo de TDI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autora foi compelida a optar entre cargos públicos para os quais foi nomeada; (ii) verificar se há direito à declaração de acumulação lícita de cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não se desincumbiu do ônus probatório, não demonstrando ter sido obrigada a optar por apenas um cargo.

4. Os documentos apresentados pelo município atestam que a recorrente apenas providenciou a documentação para a posse no cargo de professora, sem apresentação da documentação exigida para o cargo de TDI.

5. A autora não impugnou os documentos juntados, nem apresentou provas mínimas capazes de infirmar a tese defensiva.

6. Inteligência do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de coação para renúncia ou opção entre cargos públicos, aliada à falta de impugnação específica aos documentos apresentados pela administração, impede o reconhecimento do direito à acumulação de cargos públicos.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 0001377-20.2020.8.11.0006, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.03.2021; TJ-MT, RI 1000311-22.2023.8.11.0022, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1ª Turma Recursal, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1058858-84.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1058858-84.2024.8.11.0001

Recorrente:
Myriam Albues Ferreira.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Myriam Albues Ferreira
.

Ação:
Declaratória de Acumulação de Cargos.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 270164422)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, sob o argumento de que a autora não comprovou ter sido compelida a escolher um dos cargos para os quais foi aprovada (professora e técnica em desenvolvimento infantil), bem como não impugnou os documentos acostados à defesa, os quais demonstram que a autora não entregou a documentação necessária para tomar posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil (TDI).

Recurso Cível Inominado
(Id. 270164427): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. Ressalta que comprovou ter sido obrigada a assinar o termo negativo que não tomou posse no cargo de TDI, no qual foi aprovada, conforme ofício da prefeitura juntado no Id. 166498013.

Contrarrazões
(Id. 270164428): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1058858-84.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1058858-84.2024.8.11.0001

Recorrente:
Myriam Albues Ferreira.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Myriam Albues Ferreira
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
ação declaratória proposta pela recorrente em face do Município de Cuiabá-MT,
na qual alega, em síntese, que exerce há alguns anos o cargo efetivo de professora, tendo sido aprovada no concurso regido pelo edital n.º 002/PMC/SME/2019, no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil–TDI.

Salienta, todavia, que foi obrigada pela administração municipal a fazer opção por um dos cargos, o que considera ilegal.

Sendo assim, ingressou com a presente demanda, pretendendo a declaração de acúmulo de cargo de professora e de técnica em desenvolvimento infantil.

O município requerido, por sua vez, apresentou contestação, argumentando que a autora foi nomeada para o cargo de Professora e de Técnica em Desenvolvimento Infantil ao mesmo tempo e que protocolou documentos apenas para tomar posse para o cargo de Professora, conforme documento anexo à defesa. Sustenta, assim, a inércia da própria demandante para tomar posse no cargo de TDI.

Em sua impugnação, a autora recorrente não apresentou qualquer insurgência no tocante à alegação da defesa, tampouco impugnou os documentos a ela carreados.

Diante disso, a demanda foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, em que pese a alegação da autora de que
comprovou ter sido obrigada a assinar o termo negativo que não tomou posse no cargo de TDI, no qual foi aprovada, indicando o ofício da prefeitura juntado no Id. 166498013 (Id. 270164414 – PJE 2º grau), não é o que consta do referido documento, que apenas declara que a autora não tomou posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, sem indicar o motivo.

Além disso, como bem consignado na sentença, a autora não impugnou os documentos apresentados, especialmente o ofício n.º 2598/2024/AJ/GS/SME (Id. 270164420 - pág. 1), do qual consta a seguinte informação:

“(...) informando que a candidata foi nomeada para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil por mio do Ato nº 1077/2019 publicada em 09 de dezembro de 2019, ao mesmo tempo que foi nomeada para o cargo de Professor (Ato nº 1074/2019). Não obstante, protocolou nesta coordenadoria apenas para tomar posse no cargo de Professor, não há dossiê referente ao cargo de TDI, tampouco registros de protocolo da documentação para posse no referido cargo.

Esclarecemos que durante o processo de posse encaminhamos uma notificação para que regularizasse a documentação apresentada, conforme despacho anexo.

(...)”.

Constata-se, outrossim, que, sequer nas razões do recurso, a recorrente se manifesta sobre tais alegações e documentos juntados com a defesa da parte adversa.

Logo, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que
foi compelida a escolher um dos cargos para os quais foi aprovada, não comprovando, portanto, a ilegalidade imputada à administração
.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove as suas alegações, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram qualquer ato ilegal praticado pelo Município de Cuiabá-MT.

Outrossim, não se contrapôs aos fatos e provas demonstrados pela municipalidade, os quais, indubitavelmente, extinguem o direito da parte autora.

Sobre a matéria:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO - VIGIA EXERCENDO FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO-AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO DESVIO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 333, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 333, I do Código de Processo Civil. A ausência de prova acerca do alegado ato vicioso praticado pelo Hospital Regional de Cáceres/MT, de desvio da função de Vigia para o exercício da função de Auxiliar Administrativo, acarreta na manutenção da sentença de improcedência dos pedidos relativos ao recebimento dos valores das diferenças salariais.

(TJ-MT 00013772020148110006 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2021)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROFESSORA PÚBLICA ESTADUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E HOLERITES – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença de improcedência, fundamentada na ausência de comprovação de contratos temporários, inviabilizando o acolhimento do pleito inicial. 2 . A revelia da Administração Pública Estadual gera confissão quanto às matérias fáticas. 3. A recorrente não anexou à petição inicial contratos ou holerites que comprovassem a alegada contratação temporária. 4 . Não tendo a recorrente juntado provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, é inviável o acolhimento do pleito inicial. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10003112220238110022, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/09/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 24/03/2025